Tribunal: TJMT
Processo: 1068540-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068540-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALAN MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 031.845.381-92 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1068540-34.2022.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

WALAN MENDES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – NÃO NEGOU EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – NEGA O DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRENTE - EXCLUSÃO - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pois o Reclamante em nenhum momento negou a relação jurídica com a empresa Reclamada, desconhecendo apenas o débito cobrado, alegando que nada deve.

Entretanto, comprovada a recuperação de consumo, sendo a inscrição devida.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou a Reclamante em litigância de má-fé.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, alegando que jamais negou a relação jurídica entre as partes, sendo descabida a condenação em litigância de má fé, pugnando pelo afastamento da condenação e reforma para procedência.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, em que pese a Reclamante
contestar a inscrição, esta não nega a relação jurídica na inicial
, por isso, no que tange a condenação por litigância de má fé, entendo desnecessária, pois apesar da não comprovação de adimplemento com a empresa Reclamada, a mesma não negou a relação jurídica, alegando apenas indevido o débito imputado.

Com relação ao débito contestado, a Reclamada junta cadastro, documentos pessoais e selfie confirmando a contratação de empréstimo, e ainda demonstra a utilização, conforme os extratos juntados, o qual o Autor não comprovou nos autos pagamento.

Entretanto, o Autor apenas alega que nunca possuiu cartão na modalidade crédito.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença APENAS para EXCLUIR a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023